Tribunal: TJMT
Processo: 0001378-82.2016.8.11.0087
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001378-82.2016.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERGIO DANIEL ALVES DA SILVA - CPF: 024.887.063-70 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), SERGIO DANIEL ALVES DA SILVA - CPF: 024.887.063-70 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUNTADA DE DOCUMENTOS NA SEGUNDA INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – INCLUSÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -
QUANTUM
MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

S
omente é admissível a juntada/análise de documentos novos cuja finalidade seja a comprovação de fatos novos, ou seja, situações ocorridas após a prolação da sentença nos autos, conforme disposto no art. 435 do Código de Processo Civil.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Não há que se falar em minoração da verba indenizatória em danos morais, se o valor arbitrado atende aos requisitos da proporcionalidade e da razoabilidade, bem assim às peculiaridades do caso concreto, não se revelando nem exorbitante nem irrisório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação cíveis aviadas por
Sergio Daniel Alves da Silva e Banco Bradesco S/A
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos postos na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.

O apelante Sérgio Daniel Alves da Silva, em suas razões, insurge-se contra o
quantum
indenizatório fixado na sentença, pugnando pela sua majoração para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como requer a majoração da verba honorária.

Já o apelante Banco Bradesco S/A, nas razões de recurso, sustenta que a negativação foi regular, tendo em vista o atraso nas parcelas do contrato regularmente firmado entre as partes, que observou todas as formalidades, não havendo qualquer indício de fraude.

Aduz, ainda, que o apelado não apresentou nenhuma prova de que entrou em contato com o banco ou mesmo com o órgão responsável pelo pagamento do seu benefício, ônus que lhe cabia, bem como que não há que se falar em indenização por danos morais, devendo o pleito indenizatório ser julgado improcedente. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório e que os juros de mora sejam fixados a partir da data do arbitramento.

Contrarrazões apresentadas nos Ids. 61766031 e 61766035, ambas pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, Sérgio Daniel Alves da Silva ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em face do Banco Bradesco S/A, aduzindo, em síntese, que teve seu nome indevidamente negativado pela parte ré, tendo em vista não ter realizado com ela qualquer relação comercial capaz de ensejar a cobrança do suposto débito que deu origem à anotação.

O juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos para
declarar inexigível o débito no valor de R$ 182,22; condenar o Banco Bradesco a pagar, ao autor, danos morais, no montante de R$ 6.000,00, acrescidos de juros de mora em 1% ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), bem como a correção monetária a partir da prolação da sentença e, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (Id. 61766000).

Contra a sentença, insurgem-se os apelantes, pretendendo o autor a majoração do quantum indenizatório e o banco réu a improcedência dos pedidos.

Como é cediço, por se tratar de relação de consumo, o caso em concreto envolve responsabilidade objetiva, cuja caracterização se dá pela demonstração do dano suportado pela vítima e do nexo causal deste com a conduta do fornecedor (art. 12 do CDC), podendo ser elidida por caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

A controvérsia está em verificar a legalidade do apontamento restritivo de crédito do nome do autor, já que incontroversa a negativação (Id. 61765951).

Extrai-se da peça exordial que o autor afirma ser indevida a inscrição de seu nome no cadastro restritivo de crédito, sob o fundamento de que jamais manteve qualquer relação jurídica com o banco réu.

Assim, caberia a parte ré o ônus de provar o débito e o respectivo inadimplemento, de modo a justificar a negativação (art. 373, II, do CPC). Entretanto, embora o réu sustente ter agido em exercício regular de direito, tendo em vista o “suposto” inadimplemento do contrato empréstimo consignado firmado pelo autor, deixou de trazer aos autos documentos que demonstrassem ter havido pactuação entre as partes ou a efetiva prestação de serviços, para demonstrar a origem da dívida que levou à negativação.

Importante salientar que é possível a juntada de documentos novos, inclusive após a fase instrutória e nessa fase recursal, desde que destinados a fazer prova de fatos ocorridos após aqueles articulados na petição inicial ou na contestação e que não poderiam ter sido utilizados no momento oportuno.

Desse modo, em sede recursal somente é admissível a juntada/análise de documentos novos cuja finalidade seja a comprovação de fatos novos, ou seja, situações ocorridas após a prolação da sentença nos autos, conforme disposto no art. 435 do Código de Processo Civil.

No presente caso, considerando que a realidade fática externada nos documentos anexos aos autos com as razões recursais já era existente à época em que o réu apresentou sua contestação, não há como admitir tais documentos, mormente porque ele não logrou êxito em comprovar evento de força maior que o impediu de apresentar tempestivamente tais provas. Logo, a hipótese não se enquadra na exceção incluída pelo legislador no parágrafo único do art. 435, do CPC.

Desse modo, o banco réu deixou de juntar os documentos necessários, não apresentando qualquer justificativa plausível de modo que, diante de sua desídia, deve arcar com o ônus da não produção da prova.

Nesse sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES DE RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC

– INADMISSIBILIDADE

– PRECLUSÃO – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – FIXAÇÃO DE ASTREINTES PELO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO – POSSIBILIDADE – VALOR ADEQUADO – LIMITAÇÃO TEMPORAL –

NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
A prova documental deve ser produzida no tempo certo, já que a juntada de novos documentos pelas partes é lícita quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados, ou para contrapor aos já produzidos nos autos. Assim, não se tratando das hipóteses amparadas no artigo 435 do Código de Processo Civil, não se pode conhecer de documento juntado às razões de recurso, eis que já operada a preclusão.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte.” (N.U 1003707-28.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 20/10/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA – PRECLUSÃO – JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS PREVISTAS NO ARTIGO 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO AO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.
O Código de Processo Civil trouxe a ideia de proibição da decisão surpresa e exige que as partes tomem conhecimento de todas as questões debatidas na lide, sendo que no caso em análise, antes de proferir a sentença, o magistrado oportunizou as partes a manifestarem no feito. A pretensão da requerida quanto a juntada de documentos novos neste momento processual não condiz com qualquer uma das circunstâncias previstas no artigo 435 do Código de Processo Civil, eis que não se tratam de documentos novos ou mesmo que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis somente após a apresentação de sua contestação.
O ônus da prova recai para a empresa de telefonia que não aportou nos autos o contrato de prestação de serviços, para aferição da legalidade dos valores cobrados, restando evidente que a negativação do nome do autor é indevida e configura cobrança ilegal, o que enseja o dever de indenizar. Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado. Nas relações extracontratuais, os juros devem incidir a partir do evento danoso, segundo a Súmula 54 do STJ. A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.” (N.U 0006627-77.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 13/08/2019) (destaquei)

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ILEGALIDADE – DANOS MORAIS IN RE IPSA – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS NA SEGUNDA INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - VERBA HONORÁRIA - APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. Não comprovada a dívida, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de indenização por danos morais, que são presumidos.

Não se conceitua como novo o documento juntado na Apelação (art. 435, parágrafo único, do NCPC), uma vez que poderia ter sido apresentado antes da prolação da sentença.
Se o valor fixado no juízo de origem para a reparação mostrar-se ínfimo, a majoração é devida. A verba honorária arbitrada na primeira instância em conformidade com o trabalho desenvolvido na lide deve ser mantida. Aplica-se na via recursal o art. 85, § 11, do CPC.” (N.U 1022337-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 06/07/2020
) (destaquei)

Nesse contexto, forçoso concluir que a cobrança, que culminou no apontamento restritivo de crédito promovido pelo réu, ao contrário do que por ele sustentado, revela-se ilegítima, porquanto fundada em débito inexistente.

Com relação ao dano moral,
é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova.

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. [...]”. (AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019) (destaquei)

Assim, a inclusão indevida do nome de alguém no cadastro de inadimplentes já é suficiente para ocasionar-lhe dano moral, porquanto significa negativação de seu crédito, o que o impede de ter acesso a bens e serviços contratados a prazo.

Destarte, configurado o dano e a consequente obrigação do réu em repará-lo, passo a análise do
quantum
a ser fixado.

É cediço que para a fixação do valor dos danos morais o Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem implicar enriquecimento ilícito.

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

Na hipótese, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) revela-se adequado, eis que arbitrado de acordo com a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem destoar da média fixada neste sodalício em casos análogos.

Sobre a modificação dos juros de mora também não merece reparos a sentença, pois, em se tratando de responsabilidade extracontratual, estes incidem a partir do evento danoso, a teor da Súmula no 54 do TJ.

Nesse sentido, cito:
N.U 0002801-55.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019.

Isso posto,
nego provimento à ambos os recursos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020